Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-85.2023.8.11.0092
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-85.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO MARTINS SPERANDIO - CPF: 044.694.001-14 (APELANTE), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELANTE), GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA - CPF: 922.156.881-49 (APELANTE), AGUIR LUIZ PIRAN - CPF: 370.144.049-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MURILO MARTINS SPERANDIO - CPF: 044.694.001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIR LUIZ PIRAN - CPF: 370.144.049-20 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA - CPF: 922.156.881-49 (APELADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), EVANDRO MARCIO DE GOES - CPF: 190.950.878-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DE COMMODITIES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO PELO VALOR DA SACA DE SOJA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução
fundados
em contrato de cessão de crédito com garantia de commodities (soja), no qual os apelantes alegam quitação integral da dívida executada, mediante pagamentos realizados por cheques e por depósito judicial. O juízo de origem entendeu que os valores pagos não foram suficientes para extinguir a obrigação, especialmente diante da cláusula contratual que previa atualização monetária pelo valor da saca de soja na data do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores pagos pelos apelantes – por meio de cheques e de depósito judicial – foram suficientes para quitar integralmente a dívida objeto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova documental da compensação de parte dos cheques alegadamente emitidos impede o reconhecimento de pagamento superior aos R$ 266.845,00 comprovadamente juntados aos autos.

A cláusula contratual que vincula o valor da obrigação ao preço da saca de soja no momento do pagamento é válida e eficaz, de modo que a expressiva valorização da commodity entre a data do vencimento e o efetivo pagamento impacta no valor total da dívida.

Os valores pagos por meio de cheques, mesmo somados ao depósito judicial de R$ 49.465,87, não se mostram suficientes para demonstrar a quitação integral da dívida, sobretudo da segunda parcela contratual, objeto da execução.

O ônus da prova quanto à alegação de excesso de execução compete ao executado, que deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, o que não foi observado no caso.

As provas produzidas indicam que os pagamentos foram direcionados à quitação da primeira parcela, cujo valor foi atualizado conforme previsão contratual, não havendo elementos suficientes para vincular os pagamentos à segunda parcela.

A instrução processual foi regularmente conduzida, com ampla oportunidade conferida aos apelantes para demonstração de suas alegações, sem que se lograsse comprovar a extinção total da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atualização de obrigação contratual vinculada ao valor de commodities é válida e eficaz, e deve ser observada na aferição da suficiência dos pagamentos efetuados.

A alegação de quitação da dívida deve estar devidamente comprovada por documentos idôneos e compatíveis com os parâmetros pactuados contratualmente.

R E L A T Ó R I O

RAC no 1000254-85.2023.8.11.0092

LAIRTO JOÃO SPERANDIO X AGUIR LUIZ PIRAN

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAIRTO JOÃO SPERANDIO e GREGÓRIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA contra sentença

que acolheu parcialmente os
Embargos à Execução n°
1000254-85.2023.8.11.0092,
opostos em face de AGUIR LUIZ PIRAN
,
para: (
i
) reconhecer a ilegitimidade passiva de MURILO MARTINS SPERANDIO para figurar no polo passivo da execução no 1000042-64.2023.8.11.0092, extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução de mérito; (
ii
) reconhecer que as lâminas de cheques juntadas aos autos correspondem à quitação da primeira parcela do contrato, a qual foi integralmente adimplida; (
iii
) determinar que o embargado apresente

planilha detalhada, atualizada e discriminada, contendo os valores já pagos e o saldo remanescente da segunda parcela, com a inclusão dos encargos legais de juros e correção monetária, considerando o depósito judicial de R$ 49.465,87 (ID 114853757); e (
iv
) reconhecer a sucumbência recíproca, condenando cada parte a arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(id 190639760).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a sentença merece reforma por estar em discrepância com as provas colacionadas nos autos.

A
firmam que os pagamentos realizados por meio de cheques totalizam R$ 316.845,00, além do depósito judicial de R$ 49.465,87, perfazendo um total de R$ 366.310,87, valor superior ao débito inicial de R$ 348.480,00.

Sustentam que o magistrado interpretou de forma infundada que os cheques se referiam ao pagamento da primeira parcela, inobstante representarem quase R$ 100.000,00 a mais do valor inicial da parcela vencida à época.
De modo que o Magistrado não poderia simplesmente presumir que tal valor se refere a eventual correção ou juros incidentes sobre parcela em atraso
.

Aduzem que o credor, por vezes, reconheceu o pagamento da primeira parcela, inclusive na petição inicial da execução e na impugnação aos embargos.

Argumentam
ausência de
documento que comprove renegociação da dívida ou atualização monetária que justificasse o valor exorbitante exigido. Requerem, por fim,
sejam valoradas todas as dez lâminas dos cheques emitidas pela esposa do embargante
Lairto
, Sra. Marilda
Garofolo
Sperandio, a fim de
seja reformada parcialmente a sentença para reconhecer o pagamento integral da dívida
.

Nas
contrarrazões, o apelado
Agui
Luiz Piran
rebate os argumentos dos apelantes, afirmando que a primeira parcela já estava vencida há 11 meses quando iniciaram os pagamentos, estando as atualizações sendo realizadas pelo preço da saca de soja do dia, conforme dispositivo contratual.

Sustenta que os apelantes tentam embasar seus cálculos pelo valor das promissórias vencidas, e não pelo valor da saca de soja na data do efetivo pagamento. Aduz que os recorrentes não conseguiram comprovar suas alegações em audiência, mesmo após conseguirem anular a sentença. Defende que as promissórias perderam seu objeto por falta de pagamento na data fixada no contrato, passando a obrigação a ser corrigida em sacas de soja. Esclarece que os cheques relacionados na contrarrazão foram dados para pagamento parcial da primeira parcela, não atingindo sua integralidade. Pugna pelo
desprovimento
do recurso
(id 289886378)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
controvérsia cinge-se
em
verificar se os cheques e o depósito judicial realizados pelos apelantes foram suficientes para quitar integralmente a dívida objeto da execução no 1000042-64.2023.8.11.0092.

Para melhor compreensão da matéria, necessário se faz analisar os termos do contrato firmado entre as partes, bem como os pagamentos realizados pelos apelantes.

O contrato que embasa a execução é um "Contrato de Cessão de Crédito com Garantia de Commodities", no qual Murilo Martins Sperandio, como cedente, transferiu ao cessionário
Aguir
Luiz Piran um crédito referente a 4.838 sacas de soja (equivalentes a 290,28 toneladas), originado de contrato de arrendamento rural
(id 114770814).

O pagamento deveria ser efetuado em duas parcelas: a primeira, de 2.420 sacas, com vencimento em 30/03/2020, e a segunda, de 2.418 sacas, com vencimento em 30/03/2021. Para garantia da obrigação,
Lairto
João Sperandio emitiu duas notas promissórias, com aval de Gregório Tolentino Moretti.

Consta na Cláusula 3a do contrato que, em caso de inadimplência, o pagamento seria corrigido pelo preço da saca de soja do dia, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões. Assim, considerando que a primeira parcela venceu em 30/03/2020 e os pagamentos por meio de cheques só começaram a ser realizados a partir de 05/02/2021, ou seja, aproximadamente 11 meses depois, houve significativa valorização da saca de soja nesse período, o que impactou diretamente no valor devido.

Os apelantes juntaram aos autos 10 (dez) cheques emitidos por Marilda
Garofolo
Sperandio (esposa do apelante
Lairto
João Sperandio) e compensados em favor do apelado, entre 05/02/2021 e 03/12/2021, totalizando R$ 266.845,00. Alegam ainda que teriam sido emitidos dois outros cheques pelo Sr.
Hugleyson
Alves Ribeiro, no valor de R$ 25.000,00 cada, totalizando R$ 50.000,00, embora não tenham juntado prova documental da compensação desses cheques.

O apelado, por sua vez, reconhece o recebimento dos 10 cheques, mas sustenta que tais valores se destinaram ao pagamento da primeira parcela, que com a atualização pelo valor da saca de soja na data dos pagamentos, teria resultado em R$ 365.420,00. De acordo com o apelado, os cheques somados totalizaram R$ 204.409,00, restando um saldo remanescente de R$ 161.011,00, que ele,
“
vendo a situação do aumento do preço da saca de soja, resolveu ajudar e deu quitação apenas da 1a parcela após a compensação de 10 (dez) cheques
” (sic. Id
289886378 - Pág. 6).

Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que as provas produzidas não são suficientes para comprovar que os pagamentos realizados pelos apelantes quitaram integralmente o débito executado.

A alegação de que teriam sido pagos R$ 316.845,00 por meio de cheques não está devidamente comprovada, uma vez que os 10 cheques juntados aos autos somam R$ 266.845,00, e os alegados cheques emitidos por
Hugleyson
Alves Ribeiro não foram comprovados documentalmente.

Ademais, os apelantes não conseguiram comprovar que os pagamentos realizados se destinaram especificamente à quitação da segunda parcela do contrato, como alegam. Ao contrário, o contexto dos autos indica que tais pagamentos foram destinados à primeira parcela, que estava há muito tempo vencida e cujo valor havia se elevado em razão da cláusula contratual que previa a atualização pelo valor da saca de soja.

A alegação dos apelantes de que teriam
pagado
o valor de R$ 366.310,87, sendo R$ 316.845,00 por meio de cheques e R$ 49.465,87 depositado em juízo, não encontra respaldo probatório suficiente. Os documentos juntados comprovam apenas o pagamento de R$ 266.845,00 por meio dos 10 cheques e o depósito judicial de R$ 49.465,87, totalizando R$ 316.310,87.

Ressalta-se, ainda que se considerasse o valor alegado de R$ 366.310,87, não há nos autos elementos suficientes para concluir que tal montante seria suficiente para quitar integralmente a dívida.

Ocorre
que, conforme já mencionado, o contrato previa a atualização pelo valor da saca de soja, que sofreu significativa valorização entre a data de vencimento da primeira parcela (30/03/2020) e as datas em que os pagamentos foram efetivamente realizados (entre 05/02/2021 e 03/12/2021).

O apelado demonstrou em suas contrarrazões que a primeira parcela, atualizada pelo valor da saca de soja na data do pagamento (05/02/2021), resultaria em R$ 365.420,00, correspondente a 2.420 sacas a R$ 151,00 cada. Considerando que os cheques totalizaram R$ 204.409,00 (valor mencionado pelo apelado, embora os 10 cheques comprovadamente juntos aos autos somem R$ 266.845,00), restaria um saldo remanescente de R$ 161.011,00 da primeira parcela, que o apelado afirma ter dado por quitada.

Quanto à segunda parcela, objeto da execução, o apelado sustenta que seria devida a quantia de 2.418 sacas de soja, atualizadas pelo valor de mercado na data do ajuizamento da execução, descontado o valor depositado em juízo (R$ 49.465,87).

Assim, considerando os elementos constantes nos autos, não há como acolher a pretensão dos apelantes de reconhecimento da quitação integral da dívida.

O depósito judicial de R$ 49.465,87 foi devidamente considerado pelo magistrado de origem, que determinou que o apelado apresentasse, nos autos principais, planilha detalhada, atualizada e discriminada, contendo os valores já pagos e o saldo remanescente da segunda parcela, com a inclusão dos encargos legais, considerando expressamente o referido depósito.

Por outro lado, não merece reparo a sentença recorrida no que tange ao reconhecimento de que as lâminas de cheques juntadas aos autos correspondem à quitação da primeira parcela do contrato. As provas produzidas não são suficientes para concluir que tais cheques teriam se destinado ao pagamento parcial da segunda parcela, como alegam os apelantes.

Ressalte-se, por fim, que os apelantes tiveram ampla oportunidade de comprovar suas alegações, inclusive com a designação de audiência de instrução após a anulação da sentença pelo Tribunal. No entanto, não produziram provas suficientes para afastar as conclusões do magistrado de origem
e, principalmente, de comprovar a alegada quitação integral do débito reclamado pelos apelados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025